Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços. Assessoria financeira. Objeto. Revisão de contrato de financiamento de veículo gravado com garantia de alienação fiduciária. Proposta de redução do saldo devedor e quitação do mútuo com a modulação. Pagamento do preço e destinação à contratada de importes endereçados à quitação das prestações originárias do mútuo. Relação de consumo. Estabelecimento de obrigações iníquas e abusivas. Conservação do contrato (CDC, art. 51, § 2o). Impossibilidade. Boa-fé objetiva e equidade. Inobservância. Absorção das parcelas repassadas. Inadimplemento absoluto. Ausência de repasse do equivalente às prestações. Consumidora. Incursão em mora em relação ao agente financeiro. Efeitos. Manejo de ação de busca e apreensão do veículo. Declaração de nulidade contratual. Restituição dos valores pagos. Necessidade. Dano moral. Violação aos direitos da personalidade. Qualificação. Compensação. Pecuniária. Quantum. Parâmetros. Proporcionalidade. Razoabilidade. Correção monetária e juros de mora. Incidência a partir do desembolso e da data da citação, respectivamente. Legitimidade. Apelação. Alegação. Ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé. Fato e conduta maliciosa. Inexistência. Gratuidade de justiça. Deferimento. Impugnação da justiça gratuita concedida à autora. Rejeição. Preliminar Nulidade de citação. Pessoa jurídica. Mandado encaminhado à sede. Recebimento. Ato. Aperfeiçoamento. Teoria da aparência. Nulidade. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais manejada por consumidora com a qual entabulara contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, julgara procedente a pretensão autoral, resolvendo o contrato firmado entre as partes, sem multa, condenando-a a restituir a quantia desembolsada pela autora em razão do cumprimento das obrigações que lhe estavam afetas, e, alfim, ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição preliminar da legitimidade da citação e da revelia havidas, assim como, da gratuidade judicial concedida à autora, e, se o caso, quanto ao mérito, (i) do cabimento da rescisão contratual, sem a cobrança da multa contratual, ante a abusividade e a indevida promessa de redução do valor da mensalidade do financiamento contratado, com a consequente restituição dos valores despendidos pela parte autora; (ii) da condenação da ré em indenização a título de danos morais; e, por fim, (iii) da litigância de má-fé da autora e da necessidade de fixação dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de pessoa jurídica, consumado o ato citatório na pessoa de quem ostentava a aparência de representá-la legitimamente, tanto que recebera a diligência que lhe fora endereçada sem nenhuma ressalva, ou seja, não manifestara oposição ao recebimento do mandado, a apuração conduz à aferição de que os preceitos normativos processuais que pautam o procedimento e asseguram direito ao contraditório e à ampla defesa foram linearmente observados, porquanto entregue e recebido o mandado no endereço em que efetivamente está sediada a acionada, não soando consoante o sistema que seja intuído desconhecimento do ato e invalidado o chamamento judicial, com os efeitos processuais correlatos.
4. Concedido o benefício da justiça gratuita à autora no curso processual e mantido pela sentença, não apresentando a ré, no seu apelo, nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual legitima que litigue sob os auspícios da gratuidade judiciária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que outrora lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
5. O vínculo de direito material que enlaçara, de um lado, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços, e, do outro, pessoa física destinatária final da prestação contratada, ou seja, destinatária final dos serviços contratados, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, qualificando-o como relação de consumo, o que não elide, contudo, a apreensão de que a resolução do conflito estabelecido seja resolvido, também, à luz do Código Civil, em verdadeiro diálogo das fontes.
6. Apreendido que a contratada se apresentara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo perante o credor fiduciário e se comprometera, via do instrumento contratual firmado, a quitar o débito em nome da contratante com redução do valor das parcelas, em não tendo prestado os serviços, chegando, inclusive, a recomendar que a consumidora deixasse de pagar as parcelas do financiamento bancário e, em contrapartida, lhe destinasse o correspondente às parcelas, sem subsequente repasse ao efetivo destinatário, ensejando que a consumidora se tornasse inadimplente perante o banco credor, com a resolução do contrato que firmara, resultando na perda do automóvel financiado, incide em ilícito contratual e legal, ensejando a resolução do contrato de prestação de serviços, com as implicações correspondentes.
7. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome da contratante, a efetiva revisão do saldo devedor de contrato de financiamento bancário, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da retenção do que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora da contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram, devidamente atualizado.
8. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado à consumidora o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
9. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
10. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha.
11. Aferido que, a par de ter inadimplido integralmente as obrigações que assumira, conquanto contemplada com o pagamento do preço ajustado, a prestadora de serviços absorvera importes que lhe foram repassados pela consumidora contratante e estavam originariamente endereçados à realização das prestações do financiamento de automóvel que contratara, determinando que incorresse em mora e fosse aviada ação de busca e apreensão em seu desfavor, os fatos, além de ensejarem a qualificação do inadimplemento culposo e a ausência de boa-fé da prestadora, determinando a rescisão do negócio e o ressarcimento do desembolsado pela contratante, afetando sua credibilidade e honorabilidade e seu bem estar e equilíbrio emocionais, qualificam-se como geradores de dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação coadunada com o havido ante o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, artigos 186 e 927).
12. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
13. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima.
14. A atualização monetária qualifica simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, em se tratando de repetição de parcelas vertidas, as prestações a serem devolvidas devem ser atualizadas desde o momento do desembolso.
15. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em assédio processual, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
16. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.